Tribunal: STF
Processo: HC 111578
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Habeas corpus. 2. Paciente denunciado por suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP. 3. Alegada falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva. 4. Decisão judicial motivada apenas na fuga do acusado do distrito da culpa. 5. Constrangimento ilegal caracterizado. 5. Ordem concedida.